Tribunal: TJSP
Processo: 2266797-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Descontos em benefício previdenciário sem associação ou autorização - Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Renúncia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Descontos em benefício previdenciário sem associação ou autorização - Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Renúncia ao cargo da administração da associação efetuada após os descontos indevidos e até mesmo após à propositura da ação, de modo que não obsta a extensão da responsabilidade mediante a desconsideração da personalidade da executada – Possibilidade da desconsideração simultânea do grupo econômico e da personalidade juridica da executada, com a responsabilidade solidária do administrador - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266797-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
RAFAEL LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA, é agravada FABIANA VENTURA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2266797-42.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0003040-10.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis (2a Vara Cível)
Agravante: Rafael Luiz Moreira de Oliveira
Agravada: Fabiana Ventura de Oliveira
Juiz: Heitor Katsumi Miura
Voto n. 22.244
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Desconsideração da personalidade jurídica Descontos em
benefício previdenciário sem associação ou autorização -
Relação de consumo Consumidor Bystander - Incidência
da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC)
Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das
diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento
de sentença
Renúncia ao cargo da administração da
associação efetuada após os descontos indevidos e até
mesmo após à propositura da ação, de modo que não obsta a
extensão da responsabilidade mediante a desconsideração da
personalidade
da
executada
–
Possibilidade
da
desconsideração simultânea do grupo econômico e da
personalidade juridica da executada, com a responsabilidade
solidária do administrador - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 23/28, na parte em que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, determinando a inclusão de Rafael
Luiz Moreira de Oliveira no polo passivo da demanda.
Sustenta o recorrente que foi reconhecida a
existência de grupo econômico entre a executada e as demais empresas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
3
de modo que a desconsideração da personalidade jurídica da executada e
o atingimento do seu patrimônio poderia ocorrer em caráter subsidiário,
ademais, aduz que, em Ata de Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 27 de novembro de 2019, renunciou ao cargo de
presidente juntamente com seu então vice, sendo evidente a
ilegitimidade passiva do agravante, devendo ser observado com rigor os
critérios do art. 50 do Código Civil para desconsideração da
personalidade jurídica da ré, a qual é associação com fins filantrópicos,
de forma que a desconsideração de sua personalidade jurídica deve se
dar em situação excepcional, desde que comprovada inequívoca atuação
com abuso e desvio de personalidade, o que não ocorreu no caso.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da
agravada.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Conforme reconhecido no título executivo judicial já
transitado em julgado, o autor foi vítima da má prestação dos serviços da
executada Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público, a qual efetuou descontos no benefício previdenciário
do autor sem haver relação jurídica alguma entre as partes.
Assim, cuida-se de relação de consumo por
equiparação do terceiro, bystander (art. 17, do CDC). Para tanto, "basta
ser 'vítima' de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
4
de
consumidor
legalmente
protegido
pelas
normas
sobre
responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC"1.
Anteriormente ao art. 50 do Código Civil de 2002, e
mesmo do art. 28 da Lei n. 8.078/90, a jurisprudência pátria, com
fundamento na doutrina do “Disregard of Legal Entity”, já vinha
admitindo a desconsideração da personalidade jurídica.
Como então prelecionava Rubens Requião2: “mesmo
nos países em que se reconhece a personalidade jurídica apenas às
sociedades de capitais, surgiu, não há muito, uma doutrina que visa, em
certos casos, a desconsiderar a personalidade jurídica, isto é, não
considerar os efeitos da personificação, para atingir a responsabilidade
dos sócios. Por isso também é conhecida por doutrina da penetração.
Esboçada nas jurisprudências inglesa e norte-americana, é conhecida do
direito comercial como a doutrina do Disregard of Legal Entity. Na
Alemanha surgiu uma tese apresentada pelo Prof. Rolf Serick, da
Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg, que estuda
profundamente a doutrina, tese essa que adquiriu notoriedade causando
forte influência na Itália e na Espanha. Seu título, traduzido pelo Prof.
Antonio Polo, de Barcelona, é bem significativo: “Aparencia y Realidad
en las Sociedades Mercantiles - El abuso de derecho por medio de la
persona jurídica”. Pretende a doutrina penetrar no âmago da sociedade,
superando ou desconsiderando a personalidade jurídica, para atingir e
vincular a responsabilidade do sócio”.
Como aduz: “Não se trata, é bom esclarecer, de
1 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/ Claudia Lima
Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p.471.
2 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1o vol. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
5
considerar ou declarar nula a personificação, mas, de torná-la ineficaz
para determinados atos”3.
O presente processo, conforme já explicitado, tem
causa em relação de consumo, sendo certo que o art. 28 do CDC tem
tratamento diferente do art. 50 do Código Civil, dispondo aquele que: "o
juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social. A desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração", e o seu § 5o que:
"também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores".
Destarte, o mero estado de insolvência e a ausência
de bem penhorável da sociedade, o que se constata através das
diligências já realizas no cumprimento de sentença e das justificativas
que deram causa ao incidente de desconsideração, autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Conforme entendimento consolidado perante o
Superior Tribunal de Justiça: "1. É possível a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso
ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor -
bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica
3 Ibidem. p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
6
para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para
se 'levantar o véu' da personalidade jurídica da sociedade
empresária.Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004;REsp
1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp
63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min.Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000". 2. 'No contexto das
relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores
não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos
sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a
caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em
face da insolvência da sociedade empresária' (REsp 737.000/MG, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011)
(AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014), bem
como que: "1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de
vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor
da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o
estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da
empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar
um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores'
(art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor) (REsp
1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013).
Como se colhe do emblemático julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
7
279273/SP (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230): "- A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser
aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão
patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da
desconsideração,
acolhida
em
nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz
de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese
autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no
caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. (REsp 279273/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266797-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22.244
8
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230).
No caso, a ação foi proposta e os descontos
indevidos foram efetuados quando o recorrente ainda figurava como
administrador da associação executada, de modo que sua renúncia em 27
de novembro de 2019 em nada impede sua responsabilização pelos
danos causados à parte autora, nada impedindo a desconsideração
simultânea do grupo econômico e da personalidade juridica da
executada, com a responsabilidade solidária do administrador.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica